Tribunal: TJES
Processo: 5026339-68.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026339-68.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CYPRESTE & OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MULTA POR CANCELAMENTO DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. CANCELAMENTO DA MULTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5026339-68.2022.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: CYPRESTE & OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não há falha na prestação do serviço, posto que a cobrança de multa é lícita;
c)
a inexistência de danos morais indenizáveis
;
d)
que o presente recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se é devida a cobrança de multa fidelizatória em razão da solicitação de cancelamento do contrato de telefonia e se houve falha na prestação dos serviços pela empresa recorrente, passíveis de indenização por danos morais.

In casu,
trata-se de lide que envolve relação de consumo, restando incontroverso nos autos que, quando da solicitação de cancelamento do contrato de telefonia pela recorrida em junho de 2019, já havia escoado o prazo de fidelização de 24 meses avençado inicialmente.

De maneira oposta, a recorrente alega que não houve falha na prestação do serviço, isto porque a recorrida aceitou as renovações automáticas de seu plano de telefonia no decorrer dos anos (2017 e 2018), sendo devida a aplicação da multa rescisória em decorrência de previsão contratual em contrato de permanência.

Contudo, em que pese a alegação da recorrente, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no que tange a sua falha em demonstrar a regularidade da cobrança da multa de fidelidade, ônus que lhe cabia, já que, consoante sabiamente asseverado na sentença,
“o Contrato de Permanência, em que constam as condições da proposta de fidelidade, não mais produzia efeitos em razão de seu vencimento, sendo necessário que a Ré, a fim de que se estabelecesse novo prazo de carência para a rescisão contratual, propusesse nova oferta de fidelização, de maneira clara e inequívoca, atendendo à proporcionalidade entre a multa e os novos benefícios ofertados e aderidos, o que não ocorreu no presente caso, em manifesta violação ao art. 57 e seus §§ 2º, 3º e 4º da Resolução 632/2014 da ANATEL, de modo que a cobrança de multa em virtude do cancelamento do contrato se mostra indevida
” (
sic,
ID 4245122).

Dessarte, não vislumbro qualquer comprovação da recorrente de que a parte recorrida tinha plena ciência das cláusulas atinentes à renovação automática de seu contrato, ressaltando-se que o CDC,
em seu artigo 6º, prevê como direito básico do consumidor, a obtenção de informação adequada sobre diferentes produtos e serviços, como a especificação correta de quantidade, as características, a composição, a qualidade, os tributos incidentes e o preço, incluindo os eventuais riscos que tais produtos ou serviços possam causar.

Assim, restou devidamente comprovado que, ao firmar o instrumento contratual, a recorrida não tinha conhecimento das obrigações contratuais a serem cumpridas com a renovação automática de seu contrato, presunção esta que não foi afastada pela recorrente em sede de contestação.

Sendo assim, a meu ver, ante a ausência de lastro probatório por parte da recorrente, não deve prosperar a cobrança da indigitada multa face à recorrida, devendo ser mantida a sua ilegalidade, nos termos da sentença de piso.

Por fim, em relação aos prejuízos extrapatrimoniais, é sabido que
a inclusão indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano moral.

Outrossim, conforme asseverado pelo juízo
a quo,
“
embora exista parcela devida do débito negativado (referente à prestação dos serviços, excluída apenas a multa rescisória), verifico que, no caso, o adimplemento da porção incontroversa da obrigação foi obstado pela própria Requerida que, mesmo diante da contestação do montante cobrado a título de multa em desfavor da Requerente, não promoveu a emissão de documento de cobrança apartado para pagamento dos valores não contestados (em violação ao que dispõe o art. 81, § 1º da Res. 632/2014 da ANATEL), de modo a induzir a inadimplência da parte autora
”
(
sic,
ID 4245122).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 7.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)